Tribunal: TJDFT
Processo: 0740903-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO REGIME DE VISITAS DO GENITOR A MENOR. ANÁLISE DE PROVAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito de suspender o regime de visitas do genitor a filho menor, haja vista não ter ficado demonstrado de forma inequívoca a sua necessidade, se fazendo necessário uma análise minuciosa das provas e principalmente da conclusão do estudo psicossocial, na ação de origem, para bem estabelecer a verdade dos fatos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.